Tribunal: TJSP
Processo: 1500600-97.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500600-97.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
BRUNO MARK PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas para os novos patamares de dois (02) anos e seis (06) meses de
reclusão e duzentos e cinquenta (250) dias-multa, fixar o regime aberto, bem como,
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme
acima descrito; devendo, em seu favor, ser expedido alvará de soltura clausulado,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46.081
Voto número 46.081
Apelação no 1500600-97.2019.8.26.0545
1500600-97.2019 2a V.C. BRAGANÇA PAULISTA
Apelante: BRUNO MARK PEREIRA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 327/342),
acrescenta-se que Bruno Mark Pereira da Silva foi condenado às
penas de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, e
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário
mínimo, em regime fechado, como incurso no artigo 33, “caput”,
combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.
Absolvido da imputação de ter infringido o artigo 35, caput, da Lei
de Drogas, com base no artigo 386, inciso VII, do C.P.P..
Absolvida Judite Pereira da Silva, das imputações de ter
infringido os artigos 33, 35 e 40, III, da Lei 11.343/26, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do C.P.P..
Bruno apelou, mediante termo, à fl. 364, e sua Advogada
constituída apresentou as razões do inconformismo, às fls.
374/380, pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória;
ou, subsidiariamente, a redução das penas, no patamar máximo,
de dois terços, mediante a aplicação do §4o do artigo 33, da
referida Lei, bem como o afastamento da causa de aumento do
artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas; a fixação do regime aberto;
e, a substituição da pena corporal por restritivas de direito, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46.081
sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 389/393; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 411/415, opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao que
tudo indica, fora ele surpreendido por policiais militares, em um
ponto de tráfico de drogas, que ficava nos arredores de um posto
de saúde e de uma escola pública, em situação suspeita. E, ao ser
abordado, fora achado na posse de 49 porções de cocaína,
pesando 54 gramas e 29 trouxinhas de maconha, pesando 117,5
gramas (cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 14/15, e laudo de
constatação preliminar, às fls. 16/17). Parte da referida droga
estava com ele, e outra parte fora achada na casa dele. Contudo,
ao chegarem em sua casa, sua avó, de forma suspeita, correu até
o banheiro, onde tentou esconder uma determinada quantia em
dinheiro, para que não fosse apreendida. Diante disso, avó e neto
foram levados até Delegacia de Polícia, onde foram elaborados o
auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 07 e
16/19).
Ele, ao ser interrogado fora réu confesso, afirmando que
havia pouco tempo se envolvido com o tráfico de drogas; pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 46.081
trabalhava com seu pai, e já havia ajuntado cerca de quatro mil
reais, em dinheiro, de seu trabalho, para obter uma CNH e
comprar uma moto; todavia, devido a sua ansiedade em obter
rapidamente a moto, que custava em torno de sete mil, passou a
traficar. Declarou-se arrependido. Salientando que sua avó tentou
esconder o dinheiro que já havia ajuntado para comprar a
motocicleta; contudo, ela desconhecia o seu envolvimento com o
tráfico de drogas. Neste sentido, foram as declarações de sua avó
(cf. fls. 12/13 e 271/282). Assim, forneceu a certeza necessária de
sua culpabilidade.
Os agentes públicos, responsáveis por sua prisão, em
uníssono, afirmaram tê-lo surpreendido na posse das drogas, nos
arredores de uma escola pública. Destacaram que parte das
drogas foi apreendida com o réu e outra parte fora achada na
casa dele. Ressaltaram que ao chegarem na casa dele, sua avó
tentou esconder cinco mil reais, em dinheiro, no armário do
banheiro (cf. fls. 09/100 e 251/257). Não se vislumbra, nos autos,
nenhum motivo que os levassem a acusa-lo de forma leviana e
injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a laudo
de constatação provisória e a exame toxicológico, restando
verificada sua positivação como substância estupefaciente, nos
tipos “maconha” e “cocaína” (cf. auto de exibição e apreensão,
laudo de constatação e exame toxicológico, às fls. 20/21, 26/27 e
181/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 46.081
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão
das substâncias entorpecentes, materialmente comprovadas nos
autos, os relatos dos agentes públicos, somado as demais provas
indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que ele portava
consigo as drogas para o fim do nefasto comércio. Ele admitiu a
autoria delitiva, não sendo caso de desclassifica-la para a
conduta do artigo 28 da Lei de Drogas. Seu comportamento
comprova e caracteriza o tráfico de drogas. Não se exige, para
tanto, prova concreta da mercancia, sendo suficiente a presença
de elementos dos quais se possam inferir a sua ocorrência. Em
outras palavras, o tráfico ficou bem provado e configurado.
Contudo, a causa especial de aumento de pena, prevista no
artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, deve ser afastada. A mera
circunstância de terem sido apreendidas as drogas na posse do
réu, nos arredores de uma escola pública e de um posto de
saúde, por si só, não induz ao reconhecimento do aludido fator de
exasperação. Ressalta-se que embora tenha sido referida a
proximidade de tais instituições publicas, não se deve, no
particular, alargar tanto o alcance da lei de repressão ao
narcotráfico, sob pena de se cometer uma injustiça. Salienta-se
que a causa especial em comento deve incidir quando houver
prova concreta de que o agente se encontra em atitude própria de
comercialização de drogas naquele local ou ao menos em sua
cercania. As causas de aumento previstas no referido artigo não
são objetivas, exigindo-se o nexo da relação de traficância com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 46.081
os usuários do local. Observa-se que em seu interrogatório, o réu
não fora questionado quanto à esta circunstância. Nenhum
usuário foi arrolado como testemunha a fim de se comprovar que
fosse consumidor captado entre os frequentadores de tais
estabelecimentos públicos, de modo que não se tem a certeza de
que o público alvo do traficante fossem aquelas pessoas.
Assim, bem demonstrada a infração penal em análise. As
drogas apreendidas, de forma individualizada, nas circunstâncias
fatídicas relatadas no caso em tela, não poderiam a toda
evidência, se destinar a uma só pessoa, a um só consumidor,
restando inviável a desclassificação para a conduta prevista no
artigo 28 da Lei de drogas. As drogas apreendidas seriam
vendidas ou comercializadas pelo réu, estando patente a
caracterização do comércio criminoso de entorpecente. Portanto,
inequívoca sua culpabilidade.
E, como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração que
se integra através de várias fases sucessivas, articuladas entre si,
havendo suficiência, para a sua configuração, da presença de
qualquer das fases (RJTJESP 107/454), bem como, a posse e a
guarda, ilegais, para entrega a terceiro para consumo, constituem
modalidades equiparadas à traficância (RJTJESP 119/468). No
caso em questão, ficou claro pela prova colhida no processo que
o réu portava, ilegalmente, os tóxicos e estava a comercializá-los.
Como é cediço, o tráfico de drogas é crime de natureza
permanente e a qualquer momento os seus autores estão sujeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
Voto no 46.081
à prisão em flagrante.
Contudo, as penas devem ser reduzidas. As básicas devem
ser fixadas no patamar mínimo de cinco (05) anos de reclusão e
quinhentos (500) dias-multa. E, na fase seguinte, há que se aplicar
o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, no
patamar de metade, uma vez que o réu era primário, menor e
confesso, não havendo nos autos provas de que ele se dedicasse
à prática de atividades ilícitas ou fizesse parte de organização
criminosa. O que faz com que suas penas resultem em um dois
(02) anos e seis (06) meses de reclusão e duzentos e cinquenta
(250) dias-multa.
O regime prisional será alterado para o aberto; pois, o réu
preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 33, § 2o, alínea
'c', do Código Penal. Devendo sua pena privativa de liberdade ser
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária,
no importe de um salário mínimo, a serem especificadas no Juízo
das Execuções Criminais.
Observa-se que o réu se encontra preso preventivamente
desde 09/05/2019 (cf. guia de recolhimento provisória, às fls.
371/372), e com a redução de pena e alteração do regime
prisional, em seu favor há de ser expedido o necessário alvará de
soltura clausulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
Voto no 46.081
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas para os novos patamares de dois (02) anos e
seis (06) meses de reclusão e duzentos e cinquenta (250) dias-
multa, fixar o regime aberto, bem como, substituir a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme acima
descrito; devendo, em seu favor, ser expedido alvará de soltura
clausulado, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR